Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. MULTA. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.

I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Os presentes embargos de declaração são nitidamente protelatórios, pois, além de não estarem embasados em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, tiveram, como único e manifesto intuito retardar o desfecho do processo, em evidente abuso do direito de defesa. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

III – Embargos de declaração desprovidos.